Tribunal: TJBA
Processo: 8005484-73.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8005484-73.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: ROBSON FERREIRA OSORIO

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, C/C O ART. 71, DO CP). AGRAVANTE CONDENADO À PENA DE 10 (DEZ) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO –
PRESO CAUTELARMENTE – AGUARDANDO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR DEFINITIVA POR SER
O PENITENTE
PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR RESPALDO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DIANTE DA PROXIMIDADE COM A SITUAÇÃO FÁTICA E PROCESSUAL DO AGRAVANTE. INTERNO QUE POSSUI QUADRO DE SAÚDE ESTÁVEL E VEM RECEBENDO ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INICIAL FECHADO E GRAVIDADE DO DELITO. PENITENTE NÃO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL.
AGRAVO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cuida-se de Agravo em Execução, que visa a reforma da decisão proferida nos autos da Execução Penal nº 2000509-15.2019.8.05.0001, pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar definitiva, por ausência de requisito objetivo.

2.
Agravante condenado à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (art. 217-A, c/c o art. 71, ambos do CP), ocorrido em
5.08.2015
, contra o menor R. C. B. P. S. J. de apenas 6 (seis) anos de idade à época dos fatos, tendo sido decretada iniciado o cumprimento da reprimenda em
24.04.2019
, por força da prisão preventiva decretada no bojo da sentença condenatória.

3.
Deferida e prorrogada por diversas vezes a prisão domiciliar diante da excepcionalidade da situação prisional do Penitente, em caráter provisório, decorrente da pandemia da Covid 19, e pela lentidão da vacinação da população carcerária. Todavia, a emergência sanitária caminha para a estabilidade, e como a vacinação no sistema prisional está diminuindo o risco de contaminação, as execuções das penas estão sendo retomadas, revogando-se as prisões domiciliares humanitárias anteriormente deferidas.

4.
O Juízo da Execução (mais próximo da situação fática e processual do Agravante), indeferiu o pedido de prisão domiciliar do ora Penitente, por entender que, apesar de ser portador de hipertensão arterial e diabetes, o seu estado de saúde está devidamente controlado, tanto que o relatório emitido pela médica da Unidade Penitenciária, atesta o bom estado físico geral, vígil e orientado, eupneico e confortável em ar ambiente, com parâmetros vitais dentro da normalidade, concluindo que o penitente possui condições de ser “acompanhado ambulatorialmente”. Muito embora a situação mereça cuidados, o Apenado vem recebendo atendimento médico e não há informação do Estabelecimento Prisional de que as doenças que o acometem estejam descontroladas e que não podem ser tratadas naquela unidade.

5
. O Recorrente, que possui 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, aguarda o julgamento do recurso de apelação interposto, não se enquadrando no rol das situações previstas no art. 318, do CPP, que permitem a substituição da segregação cautelar por domiciliar. Isso porque, apesar das enfermidades que o acometem imponham cuidado e atenção, não há informações, ou mesmo indícios de que, no atual momento esteja em risco de morte iminente ou que as comorbidades não estejam sob controle e que só podem ser tratadas fora do estabelecimento prisional, diante da impossibilidade de ministrar-se o tratamento médico no âmbito da própria unidade.

6.
No tocante ao argumento da Defesa de aplicação do art. 117, II, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), deve-se pontuar que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade, o que não se aplica a hipótese

7
.
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 8005484-73.2020.8.05.000, no qual figura como Agravante
Robson Ferreira Osório
e Agravado o
Ministério Público Estadual
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do agravo
e
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,